Tribunal: TJBA
Processo: 0000137-61.2019.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000137-61.2019.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORAS DE ORDEM SUBJETIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Leonardo Francisco de Oliveira contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, que, com base em veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos de reclusão. A defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não reconhecer o homicídio privilegiado em razão de violenta emoção, além de pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não reconhecer a tese de homicídio privilegiado; (ii) verificar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, não é absoluta, mas só pode ser afastada quando o veredito se mostrar teratológico, arbitrário e dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. A versão adotada pelo Conselho de Sentença, ao reconhecer a tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra suporte nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente na palavra da vítima e nos laudos periciais, sendo vedado ao Tribunal substituir o juízo de íntima convicção dos jurados por seu próprio entendimento. A exclusão da tese de homicídio privilegiado encontra amparo na incompatibilidade entre essa causa de diminuição (de natureza subjetiva) e a qualificadora do motivo fútil, igualmente subjetiva, conforme precedentes do STJ. A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, foi reconhecida por esta instância revisora, nos termos do Tema 1.194/STJ. Contudo, a pena-base foi fixada no mínimo legal (12 anos, reduzida para 6 anos em razão da tentativa), razão pela qual não se admite a redução da pena abaixo desse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri que encontra respaldo em uma das versões plausíveis apresentadas em plenário e sustentada por elementos probatórios não pode ser anulada por contrariar a prova dos autos. É incompatível a convivência do homicídio privilegiado com qualificadoras de ordem subjetiva, como o motivo torpe. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 65, III, "d"; 68; 121, § 1º e § 2º, II; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2263466/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.03.2021; STJ, HC 346132/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 85063/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no HC 737022/SC, j. 14.02.2023; STJ, REsp 1869764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000137-61.2019.8.05.0111, em que figuram como apelante LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de redimensionar a pena, por força da súmula 231 do STJ , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.